Tribunal: TJPA
Processo: 0722668-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0722668-68.2016.8.14.0301

APELANTE: GONCALVES TINTAS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA. VALIDADE E EXEQUIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o desprovimento de apelação cível. A controvérsia originária cinge-se a embargos à execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), nos quais a empresa executada alega a nulidade da execução pela ausência de juntada da via original do título físico, sustentando violação ao princípio da cartularidade e a consequente inexequibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência da via original física da Cédula de Crédito Bancário, substituída por cópia digitalizada, retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo;

(ii) saber se houve omissão na decisão monocrática quanto ao enfrentamento da tese de violação ao princípio da cartularidade; e

(iii) verificar se o agravo interno apresenta fundamentos aptos a reformar a decisão que reconheceu a validade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo o art. 425, VI, do CPC, as reproduções digitalizadas de documentos juntadas aos autos possuem a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação fundamentada de adulteração, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O princípio da cartularidade é mitigado na sistemática do processo eletrônico, sendo desnecessária a apresentação do título físico original quando não houver indícios de circulação da cártula (endosso), risco de cobrança em duplicidade ou impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura.

5. A decisão monocrática e o acórdão de embargos de declaração enfrentaram adequadamente a higidez do título com base na Lei nº 10.931/2004, inexistindo o vício de omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para o desfecho da lide.

6. O agravo interno que se limita a reiterar teses já apreciadas e repelidas, sem demonstrar erro judiciário ou fato novo, não autoriza a reforma da decisão monocrática por mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário apresentada em cópia digitalizada possui força executiva, salvo prova de falsidade ou risco real de circulação do título. 2. Nos termos do art. 425, VI, do CPC, as reproduções digitalizadas de documentos particulares fazem a mesma prova que os originais. 3. A mera rediscussão de matéria decidida de forma fundamentada não autoriza o provimento de agravo interno.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 425, VI e § 1º, 783, 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.201; STJ, REsp 1.108.324/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0722668-68.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
GONÇALVES TINTAS LTDA.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 32300185

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GONÇALVES TINTAS LTDA.
contra decisão monocrática (Id.

32300185), que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração interpostos em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a parte
GONÇALVES TINTAS LTDA.
, ora Embargante, interpôs uma
APELAÇÃO CÍVEL
em face de sentença lançada nos autos dos Embargos à Execução manejados contra o BANCO SANTANDER BRASIL S.A., no bojo da execução de título extrajudicial autuada sob o nº 0237312-73.2016.8.14.0301, proposta com base em Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos executivos no ID 70977447.

A sentença recorrida
ID 31268580
julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo apresentado e a legitimidade da capitalização dos juros conforme pactuado entre as partes. Ainda, fixou-se verba honorária de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte apelante alegou em suas razões recursais
ID 31268581
: (i) a ausência de força executiva da Cédula de Crédito Bancário por suposta ausência dos requisitos legais; (ii) a impossibilidade de capitalização mensal dos juros; (iii) a existência de cláusulas abusivas; (iv) a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

O apelado Banco Santander sustentou, em suma, em contrarrazões
ID 31268582
: (i) a higidez da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, conforme Lei nº 10.931/04; (ii) a legalidade da capitalização dos juros, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de operação comercial voltada à atividade empresarial da recorrente; e requereu o desprovimento do recurso.

Sobreveio a monocrática cuja ementa transcrevo (
ID 31662755
):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. Alegações de ausência de requisitos legais do título, de cláusulas abusivas, de iliquidez da obrigação e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sentença que reconheceu a validade do título, autorizou a capitalização mensal de juros e fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade para fins de execução;
(ii) se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros pactuada;
(iii) se há cláusulas abusivas que infirmem a exigibilidade do título;
(iv) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre empresa e instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo considerada válida e exigível, por conter cláusula de desembolso, confissão de dívida e valor determinado.

4. A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 246 e 247; Súmulas 539 e 541; REsp 973.827/RS).

5. Não se verificam cláusulas abusivas ou desproporcionais nos contratos, tampouco há comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco exequente.

6. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em contratos bancários firmados por pessoa jurídica no exercício de atividade empresarial, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial válido quando preenchidos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Lei nº 10.931/2004. 2 - A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. 3 - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre instituição financeira e pessoa jurídica que atua no mercado em atividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 783, 85, § 2º e § 11;
Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29;
Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012;
STJ, Súmulas nº 539 e 541;
TJPA, AC 0006248-13.2017.8.14.0004, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.03.2021.

Foram opostos
embargos de declaração
(
Id. Num. 31717775
), onde o Embargante sustenta a existência de omissão na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que a monocrática não teria análise da tese de inexequibilidade do título executivo extrajudicial pela ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancário em sua forma ORIGINAL, com manifestação clara sobre a (in)ocorrência e o impacto jurídico de tal requisito processual e a valoração das provas e precedentes jurisprudenciais a ela pertinentes.

Solicita o prequestionamento da matéria ora ventilada.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios e do consequente conhecimento do recurso de apelação com efeitos modificativos interposto pela Embargante.

Nas contrarrazões, cfe.
Id. Num. 32046402
, a parte embargada requer a rejeição dos embargos.

Proferi

a
DECISÃO MONOCRÁTICA
de id. 32300185 que foi ementada dessa forma:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução. A Embargante alega omissão no
decisum
quanto à tese de inexequibilidade do título pela ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancário em sua forma original e pleiteia prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste

saber se houve omissão na decisão embargada quanto à análise da exigibilidade do título executivo apresentado (cópia
versus
original).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática enfrentou expressamente a questão da validade do título, fundamentando que a Cédula de Crédito Bancário apresentada (cópia) preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC e nos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, inexistindo, portanto, a omissão apontada.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e contornos rígidos, destinando-se apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para a substituição da decisão ou rediscussão do julgado por mero inconformismo da parte.

5. O prequestionamento da matéria é considerado ficto nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios, tornando despiciendo o acolhimento formal para este fim exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração é estreita e não se presta à rediscussão de matéria devidamente fundamentada na decisão embargada. 2. Não se configura omissão quando o julgador decide a lide de forma clara e fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, reconhecendo a higidez do título executivo com base na legislação de regência. 3. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão ficta dos elementos suscitados no acórdão.”

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 1.022, 1.024, § 2º, e 1.025; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 15.774-0-SP- EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

AGRAVO INTERNO
opostos por
GONÇALVES TINTAS LTDA.
Em suas razões recursais (ID 33038478), a agravante insiste na tese de que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente a preliminar de inexequibilidade do título executivo extrajudicial, sustentando violação ao princípio da cartularidade e necessidade de apresentação do título em sua forma original.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de omissão e a suficiência da cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

a agravante insiste na tese de que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente a preliminar de inexequibilidade do título executivo extrajudicial, sustentando violação ao princípio da cartularidade e necessidade de apresentação do título em sua forma original.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada examinou de forma suficiente a higidez do título executivo extrajudicial, reconhecendo expressamente a validade da Cédula de Crédito Bancário e sua aptidão para aparelhar a execução, nos termos dos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004.

A pretensão recursal, em verdade, busca apenas reabrir discussão jurídica já enfrentada e solucionada pela decisão monocrática e pelos subsequentes embargos declaratórios, circunstância incompatível com a finalidade do Agravo Interno prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O art. 425, VI, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que fazem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de documentos públicos ou particulares, juntadas aos autos por órgãos da Justiça e seus auxiliares”, estabelecendo o §1º do referido dispositivo que os documentos digitalizados possuem a mesma força probante dos originais, salvo alegação fundamentada de adulteração.

Na hipótese dos autos, inexiste qualquer demonstração concreta de falsidade documental, circulação cambial da cártula, endosso a terceiros ou risco efetivo de cobrança em duplicidade.

A agravante limita-se a invocar, genericamente, o princípio da cartularidade, sem demonstrar efetivo prejuízo processual decorrente da ausência do documento físico original.

Ainda, a alegada omissão já foi devidamente enfrentada quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ocasião em que se consignou expressamente que a matéria relativa à higidez do título executivo fora apreciada de forma clara e fundamentada, inexistindo vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a decisão monocrática apreciou o núcleo essencial da controvérsia, reconhecendo expressamente a validade e exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual não há falar em nulidade por omissão.

Ademais, a mera discordância da parte recorrente quanto ao entendimento adotado não autoriza a reforma da decisão agravada.

Nesse cenário, não se verificando qualquer ilegalidade, teratologia ou equívoco na decisão monocrática combatida, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026